Tribunal: STF
Processo: AP 2118
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de MARCELO AREIAS DOS SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput , c/c. art. 69, caput , todos do Código Penal.



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 18/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a MARCELO AREIAS DOS SANTOS, CPF nº 777.613.325-68, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 2433, ID: 446f2318):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (viii) Proibição de aproximar-se da Praça dos Três Poderes, no raio de 2 km.



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal comunicou diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas a MARCELO AREIAS DOS SANTOS, notadamente em relação à violação à área de inclusão/exclusão do monitoramento eletrônico em 19/11/2023, 20/11/2023, 26/11/2023, 17/12/2023.



    Tendo em vista que, mesmo tendo sido intimada a Defesa, as violações não foram justificadas, decretei a prisão preventiva de MARCELO AREIAS DOS SANTOS (eDoc. 87), efetivada em 2/9/2024.



    Em 3/9/2024, a Defesa do réu requereu a revogação da prisão preventiva (eDoc. 85), em resumo, sob os seguintes argumentos: (a) “as alegações de descumprimentos foram simplórias e completamente justificáveis”; (b) “o Acusado estava comparecendo semanalmente conforme consta diversos relatórios de comparecimento”; (c) “o Acusado foi preso ao comparecer no Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico tendo em vista que sua tornozeleira eletrônica apresentava falhas recentes”; (d) e que “não houve qualquer violação proposital, pelo contrário, tão somente estava em trânsito em direção ao seu trabalho ou retornando para sua residência.“



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela concessão da liberdade provisória ao réu, mediante a imposição das medidas cautelares alternativas anteriormente decretadas.”.



    É o breve relatório. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir , não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança , ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais , inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança , pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto , ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas , para se evitar o abuso da força estatal ( As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Em 29/1/2024, determinei a intimação da Defesa do réu MARCELO AREIAS DOS SANTOS, para que prestasse esclarecimentos sobre os descumprimentos das medidas cautelares, tendo o prazo se encerrado sem manifestação, o que culminou no restabelecimento da prisão preventiva, por meio decisão proferida em 29/2/2024.



    Após a efetivação da prisão, a Defesa apresentou justificativas para os descumprimentos, ressaltando que as violações não foram relevantes e que o réu foi preso justamente ao se dirigir ao Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico, para resolver problemas de seu equipamento de monitoramento.



    Tais situações configuram importante situação superveniente que altera o cenário fático até então vigente, evidenciando que não mais se justifica a segregação cautelar, seja para a garantia da ordem publica, seja para conveniência da instrução criminal, notadamente por não existirem informações de que o réu tenha descumprido outras medidas cautelares.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “A prisão preventiva decretada teve como fundamento a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal em razão do descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico.



    No ponto, apesar das violações de área de monitoração informadas pelo Juízo da Execução, as demais medidas cautelares, incluindo o comparecimento semanal ao Juízo da Execução, foram obedecidas, o que indica a disposição do réu em cumprir as condicionantes determinadas na decisão que concedeu a liberdade provisória.



    Acresce que a instrução processual segue seu curso regular, sem que se verifique o surgimento de fatos ou elementos novos que indiquem a existência de riscos de interferência na instrução e de ocultação ou destruição de provas a justificar a prisão cautelar.



    Em atenção ao princípio da proporcionalidade, a garantia de aplicação da lei penal poderá ser assegurada, no caso, por meio da imposição de medidas cautelares diversas de prisão previstas no art. 319 do CPP.



    A manifestação é pela concessão da liberdade provisória ao réu, mediante a imposição das medidas cautelares alternativas anteriormente decretadas.”



    Assim, não persistindo as razões para a manutenção da medida cautelar extrema cuja eficácia já se demonstrou suficiente, a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade indica a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente a "necessidade da medida" (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua "adequação" (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado), tal como já ocorreu em situações assemelhadas relacionadas aos fatos de 8/1/2023.



    Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a MARCELO AREIAS DOS SANTOS, CPF nº 777.613.325-68, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço residencial indicadona denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do réu, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (viii) Proibição de aproximar-se da Praça dos Três Poderes, no raio de 2 km.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de MARCELO AREIAS DOS SANTOS, CPF nº 777.613.325-68.



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, via malote digital, nos autos desta Ação Penal 2.118/DF.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Encaminhe-se cópia desta decisão e do alvará de soltura ao Diretor do Centro de Detenção Provisória II do Distrito Federal, onde se encontra custodiado o preso, e, pelo malote digital, ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para conhecimento e acompanhamento.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente